Tribunal: TJDFT
Processo: 0750902-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
1. Tendo o executado resistido à pretensão da exequente, em sede de cumprimento provisório de sentença, impõe-se a condenação do executado ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
2. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. Tendo sido fixado em patamar inferior ao determinado legalmente e não havendo recurso da parte a quem aproveitaria a majoração, impõe-se a manutenção das verbas fixadas na sentença, em observância à proibição da reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e improvido.